Tribunal: TJDFT
Processo: 0718570-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0718570-86.2021.8.07.0001 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: NUBIA RIBEIRO MESQUITA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 33442556) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco em face de NUBIA RIBEIRO MESQUITA CARVALHO, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 801 e 924, I, ambos do CPC. Após a conclusão para julgamento, o apelante, por meio da petição de id 37333667, noticia a celebração de acordo entre as partes, nos termos do instrumento de id 37333684 e pleiteia a desistência do recurso. Após despacho de id 37480447, a representação processual foi regularizada, nos termos da petição e documentos de id’s 37569271/72/74. Pois bem. Nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Diante do exposto, homologo a desistência do recurso com base no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Custas pela parte ré, conforme convencionado pelas partes, no item XVIII do acordo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator